Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004407-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS MATOS DE ARAUJO - CPF: 018.980.921-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 00.185.121/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), D2M LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 32.779.465/0001-89 (EMBARGANTE), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO – DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – ROL TAXATIVO - OMISSÃO SUPRIDA –

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NESSE PONTO DO ACÓRDÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer provimento jurisdicional, isso porque, as matérias cognoscíveis pela via do recurso de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III - Ademais, quanto a alegada ocorrência de omissão do julgado, ao argumento de que o Acórdão embargado chancelou a decisão de base, sem elucidar a questão do protesto do título que embasou a busca e apreensão do equipamento agrícola, sem razão o recorrente neste ponto. É que, quando do exame exauriente do agravo de instrumento, houve o devido exame dos requisitos autorizadores da tutela de urgência

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI.

Em apertada síntese, o embargante postula a manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, ao menos em parte, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca do deferimento da gratuidade da justiça, em favor da empresa autora, ora embargada.

Segundo o recorrente, a parte beneficiada pela gratuidade da justiça não preenche os requisitos autorizadores da benesse, em razão da falta de comprovação da condição de hipossuficiência financeira, razão pela qual, deve ser reformada a decisão nesse ponto.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:

Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer provimento jurisdicional, isso porque é cediço que as matérias cognoscíveis pela via do recurso de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, não há qualquer possibilidade de discussão da matéria em sede de recurso de agravo de instrumento, isso porque, a única hipótese autorizada pelo código de processo civil, diz respeito a decisão que indefere ou revoga o pedido de concessão da gratuidade, não sendo a hipótese em exame.

A propósito, confira-se o inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PARTE CONTRÁRIA. NÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE DO ROL. A decisão recorrida trata de decisão que concedeu a Gratuidade da Justiça à parte agravada, hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084896661, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 17-02-2021)

Assim, a questão atinente ao deferimento da gratuidade da justiça, sequer poderia ser conhecida, razão pela qual, a irresignação da parte embargante não deve prosperar.

Ademais, quanto à alegada ocorrência de omissão do julgado, ao argumento de que o Acórdão embargado chancelou a decisão de base, sem elucidar a questão do protesto do título que embasou a busca e apreensão do equipamento agrícola, sem razão o recorrente.

É que, quando do exame exauriente do agravo de instrumento, houve o devido exame dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com destaque para o seguinte trecho do Acordão:

(...)
ficou comprovado por meio dos documentos de id no 38244755 e no 38244755, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.

Acerca da possibilidade de retomada do bem, a Cláusula 2.6 do contrato de compra e venda, no id no 38244750, dispõe que:

Verificada e comprovada a mora parcial ou total na quitação do valor contratual, poderá a VENDEDORA promover a imediata Ação de Busca e Apreensão, Reintegração de Posse ou ação visando a rescisão do presente contrato com pedido de tutela antecipada, sem prejuízo da necessária reparação de perdas e danos. (detaquei e grifei)

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021